Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS CULPOSAS. ALTERAÇÕES DA LEI 8.429/1992. MODALIDADE CULPOSA. INEXISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. NÃO APRECIAÇÃO. DILAÇÃO PARA A SENTENÇA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 11. LEI 14.231/2021. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NO ELEMENTO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADES CULPOSAS. REVOGAÇÃO LEGAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.199 STF. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE ATO DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ART. 17, §§ 10-C E 10-F DA LEI 8.429/1992.
1. A postergação da análise dos pedidos de reconhecimento de exclusão do polo passivo na origem, realizados em mais de uma oportunidade, em razão das alterações legislativas da Lei 8.429/1992 (exclusão de condutas culposas por improbidade administrativa) apresentam conteúdo decisório mínimo. Ainda que o juízo não decida o mérito da preliminar, postergando-o para a sentença, a ausência de apreciação de tese decorrente das inovações legislativas que implicam, em tese, a ilegitimidade passiva da agravante, contraria o disposto na redação atual do art. 17, § 11, da Lei 8.429/1992.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1.199 da repercussão geral, fixou as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
2. A Lei 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Se não houver o trânsito em julgado, o Poder Judiciário deve analisar se é culposo o ato de improbidade questionado na ação.
3. Os registros da petição inicial e da decisão que a recebeu com relação à agravante descrevem conduta negligente ao atuar como executora suplente do contrato. Todavia, extinta a modalidade culposa da Lei 8.429/92, não é possível atribuir ao réu à aplicação da sanção cominada no inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/92.
4. Ainda que se aplique o princípio do in dubio pro societate no recebimento da petição inicial, a decisão deve conter fundamentação mínima para que, ao final do processo, possa, em tese, levar à condenação do réu pela conduta que lhe é atribuída. Na hipótese, mesmo que o fato seja verídico, extinta a modalidade culposa da Lei 8.429/92, não há como condenar o réu, razão pela qual deve ser excluído o agravante do polo passivo.
5. Ainda que se alegue a ocorrência de atividade dolosa, em vez de culposa, a capitulação jurídica e a imputação dos fatos não podem ser alteradas, sob pena de nulidade, nos termos da redação atual do art. 17, §§ 10-C e 10-F da Lei 8.429/1992.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido.